Tribunal: TJDFT
Processo: 0725390-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725390-27.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRUNO JORDANO BARROS MARINHO AGRAVADO: BRASILIA DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CLAUDIO CESAR SOARES DE SOUZA, DIS DIEGO INFORMATICA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, ICS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, SANDRA DA COSTA MARTINS DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 14a Vara Cível de Brasília (id 27941940) que, em cumprimento de sentença, julgou procedente a impugnação da devedora Sandra da Costa Martins para reconhecer a impenhorabilidade dos aluguéis auferidos com a locação do seu único imóvel. Defende a possibilidade da penhora, uma vez não comprovado que os alugueis são destinados ao pagamento de locação de outro imóvel, além do que o contrato está em nome de suposta filha da agravada e não há prova de residência no local. Aponta perigo de dano na possibilidade de a devedora frustrar novamente a execução, destacando que o crédito exequendo tem natureza alimentícia. Requer a antecipação da tutela para a manutenção da constrição dos aluguéis. 2. Em princípio, não vejo configurados o fumus boni juris nem o periculum in mora. O contrato de locação (id 94150467 – autos principais), celebrado em nome de Bianca Martins da Silva, filha da agravada (id 94150460), tem por objeto o Ap. 103, do Bloco O, sito na QE 2, Guará, o mesmo do comprovante de residência apresentado pela devedora (id 94150464). O fato dela não figurar no contrato como locatária não infirma a alegação de que nele reside juntamente com a filha nem de que usa o aluguel do imóvel próprio para contribuir no pagamento do outro. A impenhorabilidade disciplinada na Lei 8.009/90 alcança o único bem imóvel do devedor, ainda que locado a terceiro, desde que a renda obtida seja destinada à subsistência/moradia de sua família (STJ 486), renda esta que, por identidade de razões, não comporta penhora. Por outro lado, não há situação de urgência que justifique a antecipação da tutela recursal. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator